Tribunal: TJBA
Processo: 8124823-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124823-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRELINO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO DO MEDIDOR. DESVIO ANTERIOR AO MEDIDOR. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. MÉTODO DE CÁLCULO INADEQUADO. RECÁLCULO DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada contra a concessionária COELBA, na qual o autor alegou irregularidade em inspeção de medidor de energia elétrica e cobrança abusiva de valores a título de recuperação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o procedimento de inspeção do medidor observou os requisitos normativos; (ii) verificar a legitimidade da cobrança de valores por recuperação de consumo decorrente de desvio de energia elétrica; (iii) apurar a correção do método de cálculo utilizado pela concessionária; (iv) analisar a ocorrência de danos morais e a possibilidade de restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária observou os requisitos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL no procedimento de inspeção, lavrando o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), com acompanhamento da filha do consumidor, assegurando contraditório e ampla defesa.

4.
Constatada a existência de desvio anterior ao medidor, resta legítima a cobrança de valores a título de recuperação de consumo, nos termos do art. 130 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5.
O método de cálculo aplicado pela concessionária utilizou como referência consumos já afetados pela irregularidade, resultando em cobrança excessiva. O valor devido deve ser recalculado com base na média de 79,08 kWh mensais, correspondente aos 12 meses anteriores a julho/2017, conforme art. 116 da Resolução nº 414/2010.

6.
A simples cobrança, ainda que excessiva, não caracteriza dano moral quando amparada em procedimento administrativo regular, ausente prova de lesão aos direitos da personalidade.

7.
A restituição em dobro de valores pagos indevidamente somente é cabível para pagamentos efetuados após 30/03/2021, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, não se aplicando ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar o recálculo do débito com base na média de consumo registrada nos 12 meses anteriores a julho/2017, mantida a sentença quanto às demais pretensões.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 42, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 116, 129 e 130

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021;
TJ-PE, Apelação Cível nº 0012168-28.2023.8.17.3090, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 29.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível n
º

8124823-23.2022.8.05.0001
, em que figura,
como apelante
Andrelino Gomes da Silva
e apelado,
Companhia de Eletricidade da Bahia - COELBA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.